Tribunal: TJES
Processo: 5011127-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011127-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALINY NETTO ARAUJO DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU, suspendeu parcialmente o ato administrativo que a reclassificou, reconhecendo ilegalidade apenas quanto à divergência de números do PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reclassificação da candidata por divergência no número de PIS/PASEP apresentado configura ato legítimo da Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao edital;
(ii) estabelecer se a penalidade de reclassificação, diante da comprovação de que a candidata possui dois números de identificação social válidos e já conhecidos pela própria Administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma interna que rege o processo seletivo, vinculando candidatos e Administração, e sua inobservância, em regra, acarreta reclassificação ou eliminação do candidato, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37, caput e incisos I e II).

O Poder Judiciário pode intervir quando a aplicação literal das regras editalícias se revela arbitrária, desproporcional ou desarrazoada, comprometendo a finalidade pública do certame.

No caso concreto, a candidata apresentou documentos oficiais que atestam possuir dois números de identificação social (NIS), ambos válidos, sendo que os dados cadastrais constam nos sistemas da própria Secretaria de Educação em razão de vínculos anteriores.

A penalidade de reclassificação, fundada exclusivamente em divergência formal de números do PIS/PASEP, configura excesso de formalismo e não atende à finalidade do ato administrativo, que é comprovar a regularidade cadastral para futura contratação.

O rigor desmedido da Administração viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de afrontar a busca pela seleção do candidato mais apto, admitindo-se a atuação corretiva do Poder Judiciário sem violar a separação de poderes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de afastar atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada quando atingida a finalidade editalícia (TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital vincula candidatos e Administração, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É ilegítima a reclassificação de candidato quando a exigência editalícia é cumprida em sua finalidade, ainda que com vício formal mínimo, especialmente se a Administração já dispõe das informações cadastrais.

O excesso de formalismo na análise documental em processo seletivo viola os princípios da eficiência e da seleção do candidato mais apto para o serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011127-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALINY NETTO ARAÚJO DA SILVA MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5000509-28.2025.8.08.0014, impetrado por Aliny Netto Araújo da Silva Machado, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender o ato administrativo que reclassificou a candidata no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, da Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

A reclassificação se deu por dois motivos:
(i)
divergência na apresentação dos números de PIS/PASEP e
(ii)
suposta ausência de comprovação do tempo de experiência profissional.

A decisão agravada afastou a reclassificação apenas no que tange à questão do PIS/PASEP, mantendo-a quanto à experiência profissional.

Em suas razões recursais (ID 14846772) o Estado/Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato de reclassificação, argumentando que a candidata descumpriu regra expressa do edital ao apresentar números de PIS/PASEP divergentes para os documentos exigidos. Afirma que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade e ao instrumento convocatório, não podendo flexibilizar as regras para beneficiar um candidato em detrimento da isonomia.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a reclassificação da Agravada no processo seletivo da SEDU decorreu de uma conduta arbitrária e ilegal da Administração Pública, ao rejeitar os documentos apresentados por ela para comprovação de sua qualificação cadastral no PIS/PASEP.

Conforme cediço, o edital constitui a norma interna do concurso público ou processo seletivo, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

O descumprimento de suas regras implica afronta aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88). Assim, eventual inobservância de uma exigência editalícia pelo candidato, via de regra, resulta em sua reclassificação ou eliminação do certame.

Todavia, quando a previsão editalícia apresenta inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade, ou quando a conduta da banca examinadora ou do poder público viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação ou reclassificação do candidato, o Poder Judiciário pode intervir para corrigir a arbitrariedade, sem que essa atuação configure afronta ao princípio da separação de poderes.

Na presente hipótese, o item 9.5, incisos IV e VI do edital que rege o concurso, assim prevê:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;

VI - Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral);

De acordo com as provas colacionadas aos autos, infere-se que a Agravada apresentou para a comissão processante dois documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP, os quais possuem números de identificação distintos.

Todavia, a candidata comprovou possuir dois números de identificação social (NIS), ambos vinculados à sua pessoa, e argumentou que seus dados já constam nos sistemas da própria Secretaria de Educação, por já ter atuado como professora na rede estadual.

O MM Juiz
a quo
, de forma prudente, considerou que “
Não se afigura razoável reclassificar a impetrante por apresentar um dos documentos exigidos pelo edital com número de registro divergente em órgãos oficiais, especialmente quando comprova que possui dois números de identificação social (NIS)
”.

De fato, a conduta da Administração Pública, ao reclassificar a candidata por um rigor formal excessivo, aparenta violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A finalidade do ato administrativo – verificar a regularidade dos dados da candidata para fins de futura contratação – foi alcançada, tornando a penalidade de reclassificação uma medida desproporcional.

Não se trata, evidentemente, de conceder uma vantagem indevida à Agravada em prejuízo dos demais candidatos, mas de garantir que seja alcançado o objetivo do certame, que é selecionar os melhores profissionais para o magistério da rede pública estadual, não admitindo que a candidata seja impedida de contratação temporária unicamente por não ter seguido estritamente a forma exigida para indicar seu Número de Identificação Social.

Isso se torna ainda mais relevante considerando que os documentos apresentados são suficientes para a comprovação e que o próprio Estado já possuía essa informação em razão de contratações anteriores.

Dessa forma, a reclassificação da Agravante no certame não apenas violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também afrontaria os princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Destaco que em hipótese similar às dos presentes autos assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública. 6) Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043527720248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 12/08/2024)

Por fim, destaco que já atuei como relator de um agravo que versava sobre hipótese idêntica à dos presentes autos (inclusive relativa ao mesmo concurso público). Na ocasião, restou assim decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO NA ANÁLISE DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
. 1. Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5052782-85.2024.8.08.0024, que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que a reclassificou para a última posição no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024/SEDU, em razão da suposta não apresentação, em conformidade estrita com o edital, de documentos referentes à qualificação cadastral do PIS/PASEP e à certidão de quitação eleitoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reclassificação da candidata por descumprimento formal das exigências editalícias relativas à documentação do PIS/PASEP e quitação eleitoral; (ii) estabelecer se o ato administrativo de reclassificação, mesmo diante da apresentação de documentos aptos a demonstrar a regularidade da candidata, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O edital do certame vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo legítima a exigência de documentos como forma de garantir isonomia, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37, I e II). 4. Entretanto, a Administração Pública deve observar também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise dos documentos apresentados, sendo vedado o excesso de formalismo que comprometa a finalidade do processo seletivo. 5. A candidata apresentou documentos que, embora não contivessem a exata expressão exigida ("Os dados estão corretos"), demonstram de forma suficiente sua qualificação cadastral e sua regularidade eleitoral, atendendo à finalidade da norma editalícia. 6. A reclassificação da candidata se mostra desproporcional e contrária à eficiência administrativa, especialmente diante de vínculos anteriores da candidata com a rede estadual de ensino e da possibilidade de a Administração já dispor dos dados cadastrais exigidos, em consonância com a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização). 7. A jurisprudência do TJES admite o afastamento de atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes (TJES - AgInt 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, DJ. 09/09/2025)

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.